Tribunal: STF
Processo: ARE 1579585
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de Minas Gerais, contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DE ICMS-DIFAL – MERCADORIAS RETIRADAS DIRETAMENTE PELO CONSUMIDOR JUNTO AO REMETENTE – FATO GERADOR DO TRIBUTO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM QUANTIA FIXA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE 1. A hipótese de incidência do ICMS-DIFAL, segundo o Texto Constitucional, consubstancia-se na existência de operações de circulação de mercadorias a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, as quais pressupõem a transferência interestadual do bem. 2. Não configura operação interestadual a venda presencial de mercadorias (venda de balcão), caracterizada pela retirada do produto pelo consumidor final diretamente no estabelecimento comercial, ainda que o adquirente seja domiciliado em outro Estado. Inocorrência do fato gerador do ICMS-DIFAL. 3. Descabida a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa do magistrado, quando a hipótese não se subsome ao previsto no art. 85, §8º do CPC. 4. Primeiro recurso provido. Segundo recurso desprovido. Prejudicado o reexame necessário.” (Apelação Cível Nº 1.0000.24.199380-7/001, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 04.7.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 155, §2º, VII, VIII, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 1.093 de Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o fundamento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte disposta na ADI nº 5.469/DF e no RE nº 1.287.019/DF, Tema nº 1.093.



    No julgamento da ADI 5469, foi sedimentada a compreensão de que a alteração do art. 155, § 2º, VII, da Constituição Federal, realizada com a edição da EC nº 87/15, diz respeito à incidência do ICMS-DIFAL nas vendas realizadas no comércio não presencial. Nesse sentido, cumpre observar trecho do voto proferido pelo Relator, Min. Dias Toffoli, no aludido julgado:



    “Conforme a redação originária do texto constitucional, em relação às operações e prestações que destinassem bens ou serviços a consumidor final localizado em outro estado, adotava-se, quando o destinatário não era contribuinte do imposto, a alíquota interna do estado de origem. Caso o destinatário consumidor final fosse contribuinte do imposto, adotava-se a alíquota interestadual, cabendo ao estado de localização do destinatário o denominado diferencial de alíquotas, isto é, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual (vide a redação originária dos incisos VII e VIII do § 2º do 155 da Constituição Federal).



    Nesse contexto, foi firmado o Protocolo ICMS nº 21, de 1º de abril de 2011, editado pelo CONFAZ, por meio do qual as unidades signatárias acordaram ser exigível pelo estado de destino da mercadoria ou do bem a parcela do ICMS devida na operação interestadual em que o consumidor final adquirisse mercadoria ou bem de forma não presencial por meio de internet, telemarketing ou showroom. Nos considerandos do diploma, se apontou que a aquisição de mercadorias e de bens de forma remota, especialmente por meio da internet, vinha aumentando de modo não previsto pelo constituinte originário. Além disso, se registrou que a tributação apenas na origem não se coadunava com ‘a essência do principal imposto estadual’ nem preservava ‘a repartição do produto da arrecadação dessa operação entre as unidades federadas de origem e de destino’.



    Tal protocolo, todavia, foi declarado inconstitucional no julgamento da ADI nº 4.628/DF, Relator o Ministro Luiz Fux. Para Sua Excelência, os estados membros não poderiam, por tal via, alterar a regra constitucional de repartição do imposto, ainda que houvesse um cenário desfavorável a eles. Se isso fosse permitido, haveria subversão ‘da sistemática de repartição de competências tributárias, notadamente relativa ao ICMS, que tem na Constituição a sede própria para aglutinar tal regramento’. Ademais, de sua óptica, ‘a estrita observância dos imperativos constitucionais relativos aos ICMS se impõe como instrumento de preservação da higidez do pacto federativo’. Ainda para o Ministro, a correção das desigualdades regionais advindas da aplicação do art. 155, § 2º, VII, da Constituição Federal, em sua redação originária, ‘somente poderia emergir pela promulgação de emenda constitucional, operando uma reforma tributária, e não mediante a edição de qualquer outra espécie normativa’.



    Foi diante desse quadro que se propôs a Emenda Constitucional nº 87/15, cujo objetivo foi reequilibrar as ‘distorções no equilíbrio econômico entre as unidades federadas’ provocadas pelo avanço do comércio interestadual, especialmente via comércio eletrônico, estabelecendo que ‘parte dos recursos auferidos pelo recolhimento do ICMS [fosse] canalizada para o Estado de destino, numa justa adequação à realidade dos fatos’ (trechos do parecer aprovado na CCJ do Senado Federal relativo à PEC nº 7/15)” (grifo nosso).



    Colho precedentes desta Corte que ratificam o entendimento mencionado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. VENDA PRESENCIAL DE MERCADORIA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA. OPERAÇÃO INTERNA. NÃO INCIDÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL DO ICMS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1568292 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe 18-11-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Venda de mercadorias. Operação entre estabelecimento situado num estado e consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente ali localizados, embora domiciliados no Distrito Federal. Entrega das mercadorias ao consumidor final naquele próprio estabelecimento. Impossibilidade de cobrança do diferencial de alíquotas pelo Distrito Federal. 1. À luz da interpretação histórica e teleológica do art. 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC nº 87/15, não cabe ao Distrito Federal cobrar o ICMS-difal quanto à venda presencial de mercadorias em estabelecimento situado em outra unidade federada, com a entrega dessas lá mesmo, a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados no mesmo estabelecimento, muito embora estejam eles domiciliados no Distrito Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1138734 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28-11-2022)



    Ademais, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA ADERENTE AO SIMPLES NACIONAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. ICMS-DIFAL. COBRANÇA ANTECIPADA. DECRETO ESTADUAL N. 442/2015. NECESSIDADE DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. TEMAS 517/RG, 456/RG E 1.284/RG. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para assentar inadequada a exigência antecipada do diferencial de alíquotas do ICMS com fundamento em lei estadual genérica e decreto, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 517, 456 e 1.284/RG. 2. A parte agravante sustenta impróprio o conhecimento do recurso excepcional, ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280. Alega que o Decreto n. 442/2015 apenas regulamentou a LC 123/2006 e as Leis estaduais n. 15.562/2007 e 11.580/1996. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão originário divergiu da jurisprudência do STF acerca do debate. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na análise do RE 970.821, piloto do Tema 517/RG, o Plenário consignou a impossibilidade de adesão parcial ao regime simplificado, cenário em que o contribuinte teria obrigação tributária com menor carga e, simultaneamente, seria beneficiado com o não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. 5. No julgamento do RE 598.677, paradigma do Tema 456/RG, o STF fixou tese segundo a qual a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador exige lei em sentido estrito. 6. Em relação à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS aos optantes pelo regime do Simples Nacional, o STF, ao apreciar o Tema 1.284/RG, consignou ser imprescindível a edição de lei estadual em sentido estrito, não bastando a mera previsão em lei complementar ou em normas gerais que não estabeleçam todos os critérios necessários à constituição da obrigação tributária. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (RE 1551435 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 22-10-2025)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIFAL. Modulação dos efeitos. Acórdão recorrido que entendeu pela incidência do tributo. Dissentir do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1557900 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02-09-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente